Tribunal: STF
Processo: HC 256002
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.000.888/SP. 



    Pelo que se depreende, a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal), em razão dos seguintes fatos: 



    Consta no caderno policial que "Presente os policiais militares, Cb/Pm Rocha e Sd/Pm Cassio, noticiando que se encontravam em serviço na viatura I-21443, quando em patrulhamento pelo bairro Jardim Casqueiro, foram alertados pelo Copom sobre três mulheres que teriam adentrado ao supermercado Extra da Rua São Paulo e subtraído diversas mercadorias das prateleiras do supermercado e se evadido em um veículo VW/Gol, de cor preta, de placas ETZ9C88, o qual o aguardava; que passaram a patrulhar com vista a esse veículo, quando na Av. Brasil, nº 162, no estacionamento do Supermercado Extra, avistaram o referido veículo estacionado com um indivíduo dentro; que o policial Cassio abordou o indivíduo no veículo, enquanto o policial Rocha abordou a indiciada Natasha, que saia do supermercado e na sequência a indiciada Sanara e depois dentro do supermercado a indiciada Ewelly, que tentou residir, mas foi contida pelo policial Rocha; que ao indagarem o indiciado Ronald, o mesmo alegou que havia sido contratado pelas indiciadas para levar com seu veículo as indiciadas aos supermercados Extra para praticarem furto, sendo que as três indiciadas entravam no supermercado e subtraíam as mercadorias das prateleiras e entravam em seu veículo para se evadirem; que as mercadorias localizadas em seu veículo foram subtraída do Extra da Av. São Paulo; [...] que as indiciadas ao serem indagadas confirmaram terem praticado o furto das mercadorias, entrando no supermercado e colocando nas mochilas e se evadiam no veículo do indiciado Ronald, que as aguardava do lado de fora do estabelecimento. A representante da vítima confirmou que as mercadorias foram furtadas do Extra da Rua São Paulo [...]. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] os elementos reproduzidos nos autos autorizam e respaldam, mesmo que em tese, a persecução criminal em curso e tudo está a indicar, nesta etapa, lógico, que a liberação colocará em risco a ordem pública. 



    Vale dizer, não se constata, de pronto, vício de fundamentação ou quadro fático-processual favorável, capaz de autorizar a revogação da custódia cautelar da paciente, à medida que, na decisão em que decretada a prisão preventiva, a autoridade impetrada destacou a necessidade da cautelar extrema para garantia da ordem pública, com fundamento nos indícios de autoria e prova da existência do delito, tendo ressaltado, ademais, o histórico criminal desfavorável da autuada, a indicar a configuração de quadro de aparente reiteração delitiva específica em furto qualificado (uma vez que, embora tecnicamente primária, a paciente foi detida pelo mesmo ilícito há menos de seis meses e, mesmo após a liberação com a imposição de medidas cautelares mais brandas, tornou a delinquir em curto espaço de tempo), o que fundamenta validamente o encarceramento antecipado (págs. 60/62, 80/81 e 89/92).



    Há indicativo plausível, em suma, quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade da increpada, nos termos do art. 312, “caput”, do Estatuto Processual Penal, à medida que evidenciado o risco de adoção de novas condutas delitivas, com possível lesão ao mesmo bem jurídico, inclusive, ressaltando-se que os bens furtados foram preliminarmente avaliados em cerca de R$ 1.500,00, constatação que fragiliza a sugerida configuração de delito famélico. 



    Em relação à custódia domiciliar, além das ponderações da n. magistrada no que se refere aos possíveis efetivos responsáveis pelos filhos da paciente, consigna-se que o quadro de reiteração delitiva específica, em princípio, tem aptidão, ao menos neste momento, para, excepcionalmente, afastar a benesse, não se divisando flagrante ilegalidade em seu indeferimento. 



    Dessa forma, sem prejuízo de mais aprofundada análise do caso quando do julgamento do mérito, não se antevê constrangimento ilegal a ser sanado em sede antecipatória, afigurando-se prematura a liberação pretendida. 



    Nega-se, pois, a liminar.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que: 



    A paciente foi presa em alegado flagrante delitivo de crime de furto. Ela e mais três pessoas (todas colocadas em liberdade em audiência de custódia) teriam subtraído gêneros alimentícios pertencentes ao Supermercado Extra. 



    O crime imputado não envolve violência ou grave ameaça e a pena cominada não são elevadas, admitindo toda sorte de substitutivos penais, quando se cuida de pessoas primárias, como é a paciente. 



    Apesar da menor gravidade do crime em tese praticado (que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa) e da primariedade da paciente, sua preventiva foi decretada e mantida na origem, em vista de ter contra si uma outra ação penal, em andamento, sem julgamento nem mesmo em primeira instância. 



    É certo que esta ação penal existe e constitui ponto negativo na vida da paciente. Mas não é menos certo de que enquanto ele não for julgado por este outro crime (também sem violência ou grave ameaça à pessoa) e em relação ao qual não há nem mesmo sentença de primeiro grau, não pode ser considerada a luz da lei como reincidente ou portadora de maus antecedentes. 



    Assim, numa análise imediata e naturalmente superficial, em caso de condenação pelo novo fato faria jus a aplicação de penas alternativas e a fixação de regime aberto. 



    Isso faz com que não haja de fato fundamento cautelar na prisão preventiva. 



    Há aqui desencontro entre o princípio da homogeneidade e a aplicação da mais severa das cautelares (a prisão preventiva), pois resulta contraditório que permaneça preso durante a tramitação processual e seja solto ao final da instrução, ainda que condenado nos termos do que consta do boletim de ocorrência. 



    Com efeito, ainda que se entenda que há motivo para a decretação da preventiva esta prisão não poderia se prolongar por nem mais um dia, pois a autuada tem três filho menores de 12 anos (conforme registros de nascimento anexos -Daniel, Anna Flavia e Henry). 



    Destarte, a luz do disposto no art. 318 do CPP, deve ao menos a prisão preventiva ser substituída pela prisão domiciliar. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, a fim de garantir à paciente “liberdade provisória ou prisão domiciliar”.



    É o relatório. Decido. 



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na espécie, os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema.



    Consta dos autos que a prisão preventiva da paciente foi decretada com base na suposta prática de furto de produtos - “enlatados/conservas”, “shampoos/condicionadores” e “desodorantes” - avaliados em aproximadamente R$ 1.500,00, pertencentes ao Supermercado Extra e a ele restituídos. 



    A natureza do crime indicado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção do decreto prisional não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal (cf. HC 126704, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016; HC 101146, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 20/08/2010). 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do STF, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva decretada contra a paciente nos Autos 1501116-37.2025.8.26.0536, em trâmite na Comarca de Santos/SP, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente